Tribunal: TJSP
Processo: 2223804-18.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pleito de alteração do julgado – Omissão – Ocorrência – Análise dos documentos juntados aos autos que demonstram que não houve alteração da condição financeira da empresa – Agravo de instrumento interposto pelo Banco que deveria ser improvido – Alteração do julgado.

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.